Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11302/2022. CONSTITUCIONALIDADE. CONDENAÇÃO IMPEDITIVA POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto n. 11.302/2022 em razão do não cumprimento da pena relativa a crime impeditivo (art. 244-B do ECA).2. O agravante sustenta que preenche os requisitos objetivos previstos no art. 5o do referido decreto, uma vez que foi condenado por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa cinco anos, e que eventual condenação impeditiva transitou em julgado apenas após o marco temporal de 25 de dezembro de 2022, não podendo, portanto, obstar o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravado faz jus ao indulto natalino previsto no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, considerando a pena máxima em abstrato dos crimes e a inexistência de condenação impeditiva até a data-limite estabelecida pelo decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto n. 11.302/2022 foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1267 da repercussão geral, sendo plenamente aplicável.
5. O Decreto n. 11.302/2022 veda a concessão de indulto aos crimes não impeditivos enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo, in casu, o art. 244-B do ECA (art. 7o, VIII).
6. A condenação impeditiva mencionada pelo juízo de origem transitou em julgado após o marco temporal de 25 de dezembro de 2022, não podendo obstar o benefício, uma vez que à época da edição do Decreto (22/12/2022) não havia sido expedida guia de recolhimento - não havendo falar, portanto, em início de cumprimento de pena - tampouco as penas haviam sido unificadas, o que contraria os ditames do art. 11, caput e parágrafo único, do Decreto.
7. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar ou restringir as hipóteses de concessão de indulto, nem afastar os casos vedados para sua concessão, sob pena de invadir o juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República.
IV. DISPOSITIVO E TESERecurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:"O indulto natalino previsto no art. 5o do Decreto n, 11.302/2022 é aplicável às condenações cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos, ainda que em concurso de crimes. A condenação impeditiva posterior à data-limite de 25/12/2022 não obsta a concessão do benefício. O indulto possui natureza declaratória e, preenchidos os requisitos legais, impõe-se sua concessão."